Tribunal: STF
Processo: AI 634306
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso
   público. Agente de guarda municipal. Exigência de exame
   psicotécnico. Ocorrência de previsão legal e de adoção de
   critérios objetivos. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.